Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702767-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela autora contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo no 0717025-92.2023.8.07.0006, indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da 98a assembleia condominial realizada em 23/09/2020 e determinar a imediata imissão do autor na posse da quadra no 100 do condomínio Alto da Boa Vista. Na origem, o Juízo do feito não vislumbrou probabilidade do direito e o receio de dano, tendo em vista que a deliberação condominial questionada ocorreu em setembro de 2020 e a alteração fática da área é muito anterior ao ajuizamento da ação. Além disso, registrou que a deliberação em assembleia sobre a forma de ocupação da quadra 100 não equivale a ocupação em si, não sendo suficiente para evidenciar impedimento de ingresso da parte autora na área questionada. Em síntese, argumenta ter comprovada a propriedade da quadra no 100 do condomínio Alto da Boa Vista, bem como a deliberação ilegítima na 98a assembleia condominial sobre a destinação urbanística da área e a ocupação irregular de parte do imóvel pelo réu, em uma área de aproximadamente 1.500 m2, onde instalou uma fábrica de pré-moldados. Sustenta evidenciada a plausibilidade do direito vindicado diante da pretensão do réu de usurpar o direito de propriedade da autora, assim como o perigo de dano, a fim de evitar onerosidade excessiva, uma vez que o réu vem adotando medidas concretas para implementar o projeto aprovado em assembleia, impedindo a autora de realizar o parcelamento futuro do terreno. Requerer, portanto, a concessão de tutela de urgência para determinar que o agravado se abstenha de executar projeto urbanístico e arquitetônico objeto de deliberação, e a imediata imissão da agravante na posse da quadra no 100 do condomínio. Preparo recolhido (ID 55252539). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. No caso dos autos, o autor se insurge contra deliberação em assembleia condominial realizada em 23/09/2020 para constituição de comissão temporária para analisar e aprovar projeto arquitetônico e urbanístico da quadra 100 do loteamento denominado Alto da Boa Vista (ID 181519528 PJe primeiro grau). Embora a recorrente seja proprietária de 67,50% do imóvel, conforme apontado na certidão de inteiro teor da matrícula (ID 181519525 PJe primeiro grau), não houve a comprovação do esbulho ou turbação a ensejar o deferimento da liminar pretendida. A instalação de comissão pelo condomínio réu para tratar do projeto arquitetônico e urbanístico, por si só, não comprova ocupação irregular. Além disso, consta informação no Termo de Depoimento de Informante, nos autos da produção antecipada de prova no 0711984-52.2020.8.07.0006 ajuizada pelo autor, que o empreendedor aquiesceu com a ocupação da quadra 100 pelo condomínio e sem definição de prazo, inclusive para construção de galpão de infraestrutura (ID 181522598 - pág. 9 - PJe primeiro grau). Transcrevo-o: (...) a Quadra 100 fazia parte do projeto urbanístico original do empreendedor; o empreendedor aquiesceu com a ocupação da área 100 pelo Condomínio; foram feitas algumas construções no local nas proximidades da cerca; a área não foi totalmente ocupada; foi ocupada aproximadamente 1/3 da área do condomínio; a ocupação ocorreu com: área da administração do condomínio, salão de festas, parque infantil, quadra de areia, área ocupada para exercícios para a terceira idade; campo de futebol, galpão para a implantação da infraestrutura; não foi definido tempo de uso da área pelo Condomínio; (...) Desse modo, nos termos consignados na decisão agravada, não há evidencia de que o réu impede a autora de ingressar na área da quadra 100 do condomínio. Nesse quadro, não restou demonstrada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano. Portanto, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência na forma requerida pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. GP Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator